Tribunal: TJES
Processo: 0023254-34.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0023254-34.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SELETUR TRANSPORTES EIRELI e outros (2)

APELADO: VALDINEI BRUM e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
ANTE O RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE

– PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
A culpa concorrente constitui mero acolhimento parcial dos pleitos recursais, tendo em vista o reconhecimento de que tanto a vítima quanto a empresa embargada contribuíram para o sinistro, concluindo essa colenda Câmara pela solução jurídica mais adequada ao caso, razão pela qual não há que se falar em julgamento
extra petita
.

3.
O suposto vício apontado pelos embargantes inexiste, despontando como mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo nítida, na realidade, a pretensão de revisão do julgado pela via inadequada, tendo em vista que a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelos embargantes não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
VALDINEI BRUM
e
V
Â
NIA BR
U
M BARB
O
SA

contra o v. acórdão do evento 5627953, prolatado pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao apelo de
SELETUR TRANSPORTE
S
LTDA
, bem como conheceu e negou provimento ao recurso de apelação adesiva interposto pelos embargantes, reformando a sentença para: “
(
I
)
reconhecer a culpa concorrente do
de cujus
para a ocorrência do sinistro, na proporção de
50
% (
cinquenta
por cento)
e;

(II)

adequar
a
condenação fixada
a título de danos morais
em desfavor de
SELETUR TRANSPORTE
S
LTDA
para

R$
25
.00,00 (
vinte e cinco
mil reais)
,
com o devido desconto do seguro DPVAT, no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
”.

Nas razões recursais, acostadas no evento 5832989, os embargantes asseveram que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da obscuridade ao reconhecer a culpa concorrente das partes, pois “
acabou acarretando em um julgamento fora do efeito devolutivo, ou seja, extra petita, uma vez que tratou a decisão sobre matérias que não foram objeto do recurso, e em nenhum momento processual destes autos
”.

À vista destas considerações, requerem que o recurso seja conhecido e provido, conferindo-lhe efeitos infringentes, com o fito de que seja sanado o vício e, via de consequência, negado provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa embargada.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

O vício da obscuridade ocorre quando falta clareza na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
2
.

Acerca da alegação dos embargantes, cumpre destacar que quando a decisão extrapola os limites objetivos do princípio da congruência estar-se-á diante de um julgamento
extra
(diverge da causa de pedir e dos pedidos),
ultra
(concede mais do que os pedidos) ou
citra petita
(deixar de analisar pedidos).

A doutrina
3
ensina que a decisão
extra petita
é aquela que

“
(i) tem natureza diversa ou concede à parte coisa distinta da que foi pedida, (ii) leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados, ou (iii) atinge sujeito que não faz parte do processo
”.

Na hipótese dos autos, em que pesem os argumentos lançados no recurso em apreço, tenho que não merece prosperar a alegação de que a decisão colegiada foi
extra petita
, mormente porque os recursos devolveram o conhecimento de toda a matéria ao Tribunal
4
, de modo que o reconhecimento pela culpa concorrente constitui mero acolhimento parcial dos pleitos recursais, tendo em vista que os embargantes requereram a responsabilidade exclusiva da empresa embargada pelo evento danoso que vitimou o
de cujus,
pai dos embargantes, ao passo que a embargada, por sua vez, a culpa exclusiva da vítima.

Nessa linha de entendimento, em casos análogos ao dos autos, a jurisprudência pátria e deste egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA DIANTE DO RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE PELO EVENTO DANOSO – INSUBSISTÊNCIA – ANÁLISE DO GRAU DE CULPA DE CADA PARTE QUE FAZ PARTE DA PRÓPRIA NATUREZA DA DEMANDA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA DE VEÍCULO VIA ANÚNCIO DA INTERNET – SUPOSTA CONTEMPLAÇÃO EM CONCURSO INTERNO DA EMPREGADORA – CARTA DE CRÉDITO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO – FALTA DE CAUTELA DA CONCESSIONÁRIA VENDEDORA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL EM NO DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL – CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE DIVISÃO DOS PREJUÍZOS – READEQUAÇÃO – DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
Ao decidir pela culpa concorrente, ou seja, que tanto autor quanto o réu contribuíram para a ocorrência do fato lesivo narrado na inicial, não há como sustentar ter o julgador decidido fora dos limites da demanda, mormente porque faz parte da própria natureza da demanda, a análise da responsabilidade de cada envolvido no sinistro.
[...]. (TJMS – ApCiv 0802469-33.2015.8.12.0007 – j. 23/4/2021 – julgado por Marcos José de Brito Rodrigues).

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM TREVO DE RODOVIA. CULPA CONCORRENTE. [...]
4. Sentença extra petita inocorrente. Ainda que a parte autora não tenha invocado a culpa concorrente na inicial, pode o juiz, diante da prova dos autos, reconhecê-la. Princípio do livre convencimento motivado, que autoriza o julgador a conceder menos do que requerido pela parte.
5. Adotado o rito sumário, por força da lei processual, nada obsta que, diante da necessidade de oitiva de testemunhas por precatória – o que acabou por estender o procedimento –, sejam os debates substituídos por memoriais. Ausência de prejuízo da parte. Preliminares suscitadas pela ré-apelante afastadas. 6. Concorrência de culpas dos prepostos das empresas litigantes. Motorista do ônibus que, em trevo de rodovia, não atentou para a aproximação de outro veículo, ao efetuar a travessia. Condutor do caminhão de propriedade da ré que trafegava em velocidade acima da permitida para o local transportando carga pesada. Proporção de culpas redefinida: 70% para o primeiro e 30% para o segundo. 5. Orçamentos. Impugnação genérica em contestação não afasta idoneidade dos documentos apresentados. Ônus da ré em produzir prova no sentido de suas alegações. Apelo parcialmente provido. Recurso adesivo improvido. (Apelação Cível, Nº 70003476900, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em: 10-10-2002).

APELAÇÃO CÍVEL SENTENÇA EXTRA PETITA CONCEDIDO PARCIALMENTE O PEDIDO – COLISÃO DE VEÍCULOS
CULPA CONCORRENTE
- - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Concedido parcialmente o pedido postulado na inicial, não há que se falar em julgamento
extra

petita
.
2) O autor ao implementar a manobra para sair de onde estava estacionado, adentrou na pista de rolamento em que seguia o veículo conduzido pela ré, ocasionando a colisão na lateral traseira do autor, vindo este a rodar na pista ficando em sentido contrário. 3) A requerida, por sua vez, ao não impugnar de forma específica a assertiva de que estava a conduzir o seu veículo em velocidade incompatível com a rua em que estava trafegando, acabou por ocasionar a colisão com o automóvel do autor, acarretando, portanto, a concorrência de culpas, na modalidade imprudência. 4) Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024070296645, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2017, Data da Publicação no Diário: 13/11/2017).

Nesta perspectiva, ao decidir pela culpa concorrente, ou seja, que tanto a vítima quanto a empresa embargada contribuíram para o sinistro, constata-se a inexistência de julgamento
extra petita
, na medida em que o v. acórdão não ultrapassou os limites do efeito devolutivo do recurso de apelação, tendo concluído esta colenda Câmara pela solução jurídica mais adequada ao caso, inclusive conferindo à empresa embargada menos do que o pretendido.

Dessa forma, observa-se que o suposto vício apontado inexiste, sendo nítido que os embargantes, na realidade, se insurgem contra o resultado do julgamento pela via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelos embargantes não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DIRECIONADA À REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ ENFRENTADA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCABÍVEL. 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para corrigir-lhe erro material. Entretanto, não se verifica, no caso concreto, a existência de quaisquer das mencionadas deficiências, porquanto o decisório embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia vertida no recurso anterior.
2. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegados vícios no acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão ali tomada, buscando, indevidamente, o rejulgamento de matéria já decidida.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1309320/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.
2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no REsp 1807241/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Comentários ao Código de Processo Civil
– Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

3
DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: Jus Podivm, 2015. p. 364.

4
Art. 1.013 do CPC. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator